Tribunal: TJSP
Processo: 2246028-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação de rescisão contratual com pedido de ressarcimento de valores, indenização por dano moral e material e pedido de tutela antecipada de urgência em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e determinou o arresto do imóvel matriculado sob o no 141.576 – Inadmissibilidade –

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação de rescisão contratual com pedido de ressarcimento de valores, indenização por dano moral e material e pedido de tutela antecipada de urgência em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e determinou o arresto do imóvel matriculado sob o no 141.576 – Inadmissibilidade – Hipótese em que a responsabilidade do apelante pelo pagamento dos valores executados foi reconhecida na r. sentença que já transitou em julgado – Configurada existência de coisa julgada, que impede a rediscussão da matéria, nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do CPC – Inexistência de impedimento legal para o arresto do bem de propriedade do executado – Decisão mantida – Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.